Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ATÍPICA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 301, CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. PACTUAÇÃO VISANDO INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PAGAMENTO ADIANTADO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. PROTELAÇÃO NO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. GRANDE RISCO DE INSOLVÊNCIA. MAIS DE 77 PROCESSOS NO TJSP EM DESFAVOR DO RECORRIDO. SITUAÇÕES SEMELHANTES. DIVERSAS NEGATIVAÇÕES, PROTESTOS E EMISSÕES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DÉBITO EM TORNO DE OITO MILHÕES DE REAIS. 77 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO ÂMBITO DO SERASA. EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO. SÓCIO GOZANDO STATUS DE MILIONÁRIO NAS REDES SOCIAIS. IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS DE LUXO. PRECEDENTES. CAUTELA JUSTIFICÁVEL. ARTIGOS 139, VI E 297, CPC. DEMONSTRAÇÃO DO DANO GRAVE, DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. 1.1. O arresto é viável, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo.

2. Nos termos do artigo 301 do CPC, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, “caput”, do CPC, será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Considerando que foi demonstrado o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser modificada. 2.2. A probabilidade do direito substancial vindicado resta demonstrada por documentos, contrato, comprovantes de pagamento, cópia de conversas e reconhecido inadimplemento, sem efetiva solução; além disso, há diversos documentos corroborando as alegações do agravante, sinalizando para situação de insolvência/Inadimplência reiterada no mercado e/ou indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial”, com decisões judiciais recentes nesse sentido (do TJSP – cópias). 2.3. A medida de cautela do juízo tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, IV e 297, CPC.

3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.

4. Recurso conhecido e provido.